Tribunal: TJBA
Processo: 8010040-68.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010040-68.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. MENÇÃO, EM SESSÃO PLENÁRIA, A PROVAS CONSIDERADAS ILÍCITAS POR ESTE SODALÍCIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS CONSIDERADAS NULAS. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposta por LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM e PAULO SERGIO ALVES DA SILVA, irresignados com a sentença condenatória de id 73739295, proferida nos autos da ação penal nº 8010040-68.2022.8.05.0146, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou: (i) LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM a uma pena definitiva de 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e (ii) PAULO SERGIO ALVES DA SILVA a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima). 2. De acordo com a denúncia, no dia 05/09/2022, por volta das 20h25min, no bairro Sol Levante, município de Juazeiro/BA, os Acusados, em comunhão de desígnios, motivados por questões atinentes às drogas, armaram emboscada para a Vítima, combinando um encontro sob o pretexto de adquirir drogas, aproveitando-se do envolvimento desta com tráfico de entorpecentes. Entretanto, ao chegar ao local combinado, a Ofendida foi imediatamente alvejada por diversos disparos de arma de fogo, os quais causaram seu óbito. 2.1 Emerge dos autos que a 17ª COORPIN - DHPP/DH Juazeiro/ BA foi informada, via CICOM, que dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de foco contra uma mulher, que se encontrava caída em via pública, ocasião em que o condutor e mais dois agentes da polícia civil se deslocaram até o local indicado e, em lá chegando, se depararam com o Vítima, já sem vida, apresentando perfurações de arma de fogo, sendo que próximo ao corpo havia um aparelho de celular, sendo que após análise do referido celular, pertencente à Vítima, em cotejo com informações de dados cadastrais obtidas junto às empresas e telefonia e internet móvel, o “Sistema de Investigações da unidade especializada de Homicídio” chegou à conclusão de que esta era envolvida com o tráfico de drogas ilícitas e havia se comunicado por meio do aplicativo WhatsApp com o acusado LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM com o objetivo de vender-lhe drogas ilícitas. 2.2 Ainda, por meio de averiguações realizadas no aparelho celular da Vítima, a equipe policial constatou, em consulta às conversas registradas no aplicativo WhatsApp, que o Réu supracitado havia entrado em contato com a Vítima a pedido de uma pessoa cujo nome está registrado na agenda digital do telefone celular como “Serjinho”, vinculado a um número de telefone que, em simulação a uma transação de PIX, correspondia a uma chave PIX registrada em nome do outro acusado, PAULO SERGIO ALVES DA SILVA. Após representação e deferimento de interceptação telefônica dos números em comento, constatou-se, por meio do Relatório Técnico nº 022/2022 (id 52338673 – fls. 26/40), que estes estavam vinculados aos ora Recorrentes. Após, representou-se pela prisão temporária do acusado LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM, o que restou deferido e, cumprido o mandado, quando interrogado em sede de inquérito policial (id 52338671 - fl. 86), assumiu a prática de vários homicídios, dentre eles o que é objeto dos presentes autos, constando ainda do relatório policial que o corréu, PAULO SERGIO ALVES DA SILVA, teria informado ter sido o responsável por marcar o encontro com a Vítima no dia do ocorrido. 2.3 Finda a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 15/04/2024 (id 62907743), foi proferida sentença, condenou: (i) LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado e (ii) PAULO SERGIO ALVES DA SILVA a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima). 2.4 Inconformados, os Acusados interpuseram recurso de Apelação sustentando em suas razões recursais (id 62907754), inicialmente, a ocorrência de nulidade na produção da prova, porquanto contra o acusado PAULO SÉRGIO, que negou ter participado da conduta delituosa, paira a acusação de que teria planejado o crime por meio de conversa via WhatsApp, sendo que não houve a devida extração das conversas do citado aplicativo, conforme determina a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2.5 Quando do julgamento do recurso interposto restou decidido, por meio do Acórdão de id 65796164, quanto às provas produzidas por meio de acesso ao celular da Vítima, que não foram trazidas aos autos informações de como se deu a extração de tais meios de prova. Reconheceu, assim, que não se mostra acessível às partes, inclusive ao Estado-Juiz, a forma como se deu a colheita de provas oriundas do celular da Vítima, meios de prova que foram, inclusive, apresentados aos Jurados quando da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual, na ocasião, se reconheceu a ocorrência de nulidade insanável, demandando a realização de um novo julgamento, vedando-se qualquer menção ao conteúdo das citadas provas em Plenário, além do desentranhamento dos autos das provas consideradas ilícitas e das demais que delas advenham. 2.6 Realizada nova Sessão de Julgamento no dia 29.10.2024 (id 73739292), os Acusados restaram condenados da seguinte forma: (i) LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM pena definitiva de 14 (quatorze) anos 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e (ii) PAULO SERGIO ALVES DA SILVA a uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), conforme sentença acostada ao id 73739295. II. Questão em discussão 3. O recurso discute: (i) a nulidade processual pela violação da vedação de referência a provas consideradas ilícitas durante a Plenária do Júri; (ii) a possibilidade de revisão da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. Averigou-se, primeiramente, que não houve o cumprimento pelo Juízo a quo da integralidade do quanto decidido por este Sodalício, porquanto as provas consideradas nulas não foram desentranhadas dos autos, sendo que a permanência das provas ilícitas no bojo dos fólios, compromete a validade do julgamento. 4.1 Com efeito, tais provas devem ser desentranhadas dos autos, sendo vedada a sua menção por quaisquer das partes, direta ou indiretamente, quando da realização da Sessão Plenária, devendo o Juiz Presidente, além de determinar que as partes ajam nesse sentido, conduzir a Sessão de forma a impedir que estas se utilizem de subterfúgios para, de modo temerário, fazer menção às provas em comento. 5. Constatou-se, também, que, durante a Plenária, tanto a Defesa quanto a Acusação infringiram a proibição de menção às provas consideradas ilícitas, trazendo informações que podem ter influenciado os Jurados, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 5.1 Com efeito, debruçando-me sobre o caderno processual detectei que, do termo da Sessão do Tribunal do Júri (id 73739292 – fls. 03/), consta o que segue: “(...) Durante o Auto de Defesa, o Ministério Público se manifestou: ‘MM Juiz, a Defensoria Pública, em flagrante violação à proibição constante do Acórdão que proíbe AS PARTES fazerem qualquer menção à prova considerada nula, inclusive lendo o que consta nesse sentido no parecer de 2ª Instância e do Acórdão, ferindo a paridade de armas. Afirma de forma peremptória que a prova foi considerada nula e isso incute severo prejuízo na atuação do Ministério Público.’. A Defesa aduziu: ‘MM JUIZ, durante a sua sustentação a acusação mencionou o conteúdo do depoimento da testemunha IPC LUZIFLAVIO GOMES que os acusados entraram em contato com a vítima através de conversas de WhatsApp, vale dizer, trazendo o conteúdo da prova considerada nula para o conhecimento dos jurados através do depoimento da testemunha, violando o contido no acórdão de proibição de menção a prova tida por ilegal, trazendo flagrante prejuízo a defesa. No mais, inexiste prejuízo ao Ministério Público, uma vez que não há proibição dirigida a defesa. Conforme consta, foi meramente explicado aos jurados as razões de reforma da decisão e quais fundamentos entendeu-se pela ilicitude da prova, reiterando a ausência de provas decorrentes da nulidade reconhecida.’ (...).” 5.2 Do excerto supratranscrito percebesse: a um, que o Parquet de primeiro grau, ao fazer menção ao depoimento da testemunha de acusação, claramente traz à tona as conversas travadas via aplicativo WhatAspp e extraídas do celular da Vítima, cuja quebra da cadeia de custódia foi reconhecida, com o consequente reconhecimento de sua ilicitude. Desta feita, ao fazer uso da escusa de que estaria fazendo menção ao depoimento da testemunha, e não à prova anulada, a Acusação, em verdade, utiliza-se de subterfúgios para trazer à tona as provas cuja desconsideração se impôs por este Tribunal. 5.3 A dois, a Defesa, sob a alegação de explicar aos Jurados o porquê da anulação do primeiro julgamento, acaba por também trazer à baila o debate acerca das provas consideradas nulas nesta Segunda Instância, malferindo o quando decidido por esta Corte de Justiça, utilizando-se da referida decisão como argumento de autoridade, tentando convencer os Jurados de que não havia provas nos autos hábeis a sustentar um decreto condenatório dos Réus. 5.4 Ressalte-se ser incabível a argumentação de que o impedimento de se referir à prova não se aplicaria à Defesa, porquanto o reconhecimento de nulidade da prova não é seletivo. Sendo reconhecida a nulidade de uma prova ela é nula para o processo, ou seja, para todas as partes que o compõem, não podendo ser utilizada por nenhuma delas, de forma que a proibição de se mencionar a prova nula aplica-se indistintamente a ambas as partes. 5.5 Impende destacar que, como os Jurados decidem pela íntima convicção, não há como avaliar até que ponto foram, ou não, influenciados pelas menções feitas à prova ilícita, o que denota ainda mais a necessidade de se reconhecer pela nulidade ocorrida em sede de Sessão Plenária. 6. Em tempo, deixo consignado que assim decido com vistas a evitar futura alegação de nulidade processual, uma vez que somente no presente processo já se caminha para a terceira Sessão Plenária a ser realizada: a primeira foi anulada pelo reconhecimento da nulidade probatória; esta, agora está sendo anulada pelo fato das partes terem mencionado, em Sessão, as provas consideradas ilícitas. 6.1 Não se pode olvidar que o caso dos autos se trata se Sessão Plenária do Tribunal do Júri, cuja logística e custo financeiro extrapolam o ordinariamente esperado de uma assenta regular, tendo em vista a necessidade de convocação dos jurados para sorteio, realização de audiência de sorteio dos jurados com posterior convocação para comparecimento à Plenária, pensando-se na alimentação dos presentes e demais ordens de necessidades inerentes à uma Sessão de Julgamento do Plenário do Júri, de forma que levando-se todas essas nuances em conta, sobretudo quanto à necessidade de repetição dos atos de comunicação, as sucessivas realizações das Sessões por nulidade culminam em evidente afronta ao princípio da economia. 6.2 Dessarte é imperioso que as partes ajam imbuídas de boa-fé e com vistas à efetiva colaboração processual para que o processo se deslindo com observância ao princípio do devido processo legal e que o Juiz Presidente conduza os trabalhos nesse sentido. 7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Rômulo de Andrade Moreira, pela procedência do recurso de Apelação, conforme opinativo de id 74900369. IV. Dispositivo 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela Defesa decorrente da não observância da proibição de menção, em Plenária, da prova considerada nula, determinar que os Acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, vedando-se qualquer menção ao conteúdo das citadas provas em Plenário, seja direta ou indiretamente, bem como que de proceda ao desentranhamento das provas em referência dos presentes fólios. As demais teses defensivas, inclusive de mérito, restam prejudicadas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 8010040-68.2022.8.05.0146, em que figuram como apelantes LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM e PAULO SERGIO ALVES DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça